Tribunal: TJPA
Processo: 0005211-33.2017.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-02

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0005211-33.2017.8.14.5150COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: KARLA MARIA DO CARMO CASTRODEFENSOR PÚBLICO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHASAPELADO: ANDERSON LUIS DIAS DA COSTAADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOSRELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO FEITO E INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO AGRESSOR PARA FINS DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA NÃO COMPROVADA.. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.A C Ó R D Ã OVistos, relatados e discutidos,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005211-33.2017.8.14.5150
APELANTE: KARLA MARIA DO CARMO CASTRO

APELADO: ANDERSON LUIS DIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005211-33.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KARLA MARIA DO CARMO CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS
APELADO: ANDERSON LUIS DIAS DA COSTA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO FEITO E INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO AGRESSOR PARA FINS DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA NÃO COMPROVADA.. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
prover
o Re­curso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005211-33.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KARLA MARIA DO CARMO CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS
APELADO: ANDERSON LUIS DIAS DA COSTA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KARLA MARIA DO CARMO CASTRO
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, revogando as medidas protetivas deferidas liminarmente
nos respectivos autos.
Em breve histórico, através das razões recursais de fls. 48/51-v - Id 1351734 - pág.2/9, a Apelante sustenta, que o Magistrado
a quo
incorreu em erro ao extinguir o processo, uma vez que a Autora não fora intimada pessoalmente, a fim de se manifestar acerca do prosseguimento do feito, sendo a intimação por carta com AR, recebida por terceiro estranho à presente lide. Assim, pugna por reforma do
decisum
objurgado.
Ante a ausência de triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 1392111).
Nesta instância revisora, após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema (Id 1406700).
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Sem Preparo Recursal, considerando a Apelante se manter, nesta causa, sob o beneplácito da gratuidade da justiça.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na r. sentença objurgada que julgou extinto o presente feito,
sem julgamento do mérito, em razão da ausência de manifestação da ora recorrente quanto ao interesse no prosseguimento do feito
,
ainda que, não intimada pessoalmente, para tanto
.
Assiste razão à Apelante.
Inicialmente, destaco o equívoco da decisão objurgada ao fundamentar a extinção com base no inciso VI do art. 485, pois, a inércia da parte ou de seu patrono para manifestar-se acerca de interesse e indicar o endereço completo e atualizado do agressor não configura falta de interesse superveniente da vítima, mas sim, claro abandono da causa (inciso III do referido artigo).
Neste viés, observa-se que a extinção do processo por abandono de causa não resolve o mérito processual e só pode ser decretada se a parte,
intimada pessoalmente
, deixar de dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.
Com efeito, apesar de ter sido procedido o envio de carta com aviso de recebimento ao endereço informado na exordial, constata-se que a intimação foi recepcionada e assinada por terceiro estranho a lide (fl. 43 – Id 1351731 – pág. 10). Logo, resta evidenciada a ausência da intimação pessoal da parte, razão porque deve-se reformar a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Nesse sentido:
PODER JUDICÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031619-20.2015.8.14.0401 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: TEREZA DE JESUS PANTOJA BAIA ADVOGADO: CLIVIA LOUREIRO CROELHAS - DEFENSORA PÚBLICA APELADO: OTÁVIO DE SOUZA ADVOGADO: GERALDO ROLIM TAVARES JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE EM FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. DETERMINAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO INTERESSE NO FEITO E INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE CONTRÁRIA PARA FINS DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DECISÃO QUE MERECE REPARO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00316192020158140401 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para que seja extinto o processo sem resolução de mérito por abandono, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC. 2. Evidenciado que a extinção do feito se deu sem a prévia intimação pessoal da Autora para dar andamento ao feito, entende-se que há violação ao devido processo legal e, por conseguinte, error in procedendo, motivo por que deve ser desconstituída a sentença exarada com fundamento do art. 485, III do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00019713020158100005 MA 0422372018, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019 00:00:00)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
DISPOSITIVO
EX POSITIS,
CONHEÇO
E
PROVEJO
O RECURSO PARA REFORMAR A
SENTENÇA A QUO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA
.

É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020